Tribunal: STF
Processo: Rcl 60737
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Espólio de Zélia Coutinho de Moura em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no âmbito da ação rescisória nº 0008704-08.1997.8.19.0000 – em fase de cumprimento de sentença – por suposto descumprimento do decidido no TEMA 810 da Repercussão Geral.



    Na origem, cuida-se de ação rescisória (ajuizada em 12.08.1999) que determinou o pagamento de diferenças relativas à revisão mensal de pensão no período de março/1987 a abril/1998.



    O reclamante sustenta que, nos autos do embargos à execução, após o julgamento do recurso especial e do recurso extraordinário, que restaram improvidos, ocorreu a majoração da condenação em honorários imposta tanto no STJ, quanto no STF. No acompanhamento processual desses recursos verifica-se que tiveram seus trâmites finalizados em 2018 e 2020.



    Alega o reclamante que essas disposições não vem sendo cumpridas pelo relator da ação rescisória.



    Ao final, requer (eDoc 1, p. 10):



    “a) A manutenção da Gratuidade de Justiça, deferida em sede de Ação Rescisória/TJRJ Pro No: 0008704-08.1997.8.19.0000 (1997.006.00101) (Doc.001b e 001b);



    b) Caçar a decisão final em sede do Agravo Regimental/TJRJ (Doc. 009a e 009b) manejado nos autos da AÇÃO RESCISÓRIA Proc. 0008704-08.1997.8.19.0000 (1997.006.00101) do TJRJ, empregando vícios insanáveis, passíveis de revisão ex-officio;



    c) Determinar o refazimento de contas pelo Contador Judicial, objetivando incidir desde o vencimento de cada diferenças de março/1987 à abril/1998, juros de mora de 12aa%, segundo termos da Sentença Monocrática da 7ª VPF, e Acórdão da Ação Rescisória, Correção Monetária segundo termos do Tema 810/STF e Verba Honorária de Condenação em 20% da condenação, em cumprimento acréscimos dos Tribunais Superiores;



    d) Oportunamente, no tocante as questões de repercussão geral, rogamos seja assegurada a taxa de juros de 12%aa, incidentes desde o vencimento de cada parcela, posto ser matéria expressa do julgado, protegido pelo manto da coisa julgada;



    e) A intimação da Reclamada/Interessada, Rio Previdência, para se manifestar na presente;” 



    Dispenso às informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    Defiro o benefício da gratuidade de justiça.



    Como de conhecimento do advogado que representa o reclamante, trata-se o presente feito de mera reiteração da RCL 58.126 - também por ele apresentada -, cuja decisão transitou em julgado em 30.03.2023.



    À oportunidade do julgamento daquela reclamação, consignei a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que não há notícia da interposição de recurso extraordinário nos autos em referência, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    No caso dos autos, extrai-se do relato da parte reclamante, bem como de consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a ausência de alteração no quadro fático-jurídico apresentado pelo requerente na reclamação anteriormente ajuizada e já julgada (Rcl 58.126).



    A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inviabilidade de aceitação de múltiplos remédios constitucionais que possuam idênticas partes, objeto, causa de pedir e pedido, sem qualquer inovação. Nesse sentido, à guisa de exemplo:



    "Agravo regimental em reclamação. 2. Agravante reitera pedido constante de outra reclamação. 3. Reclamação anterior julgada improcedente porque não constatada ilegalidade manifesta a configurar afronta à Súmula Vinculante 56. Mérito devidamente apreciado, a evidenciar reiteração de pedido, o que é inadmitido pela jurisprudência da Corte. Precedente. 4. Agravo improvido." (Rcl 46.546-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 27.05.2021)



    "AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 10. PROPOSITURA DE NOVA RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE MANTEVE ACÓRDÃO JÁ APRECIADO NOS AUTOS DA RCL 16.301 PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. NÃO CABIMENTO. ALEGAÇÃO JA RECHAÇADA POR ESTA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE AFRONTA À RCL 4.454. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. A alegação de afronta à Súmula Vinculante 10 - em virtude do afastamento da incidência do art. 20 da Lei Estadual do Rio Grande do Sul nº 11.183/98 - foi deduzida pelo reclamante nos autos da Rcl 16.301 contra a decisão proferida Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no Mandado de Segurança nº 70050324938. A decisão ora reclamada manteve o acórdão da Corte Estadual, sem a alteração de qualquer fundamento, de modo que os mesmos motivos que ensejaram a negativa de seguimento da Rcl 16.301 amparam decisão no sentido de negar seguimento à presente reclamação. Não há falar em afronta à decisão proferida na Rcl 4.454, porquanto restrita à declaração de ausência de identidade entre os atos confrontados. Agravo regimental conhecido e não provido." (Rcl 20.699-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17.03.2016)



    Assim, o reclamante carece de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. Afinal, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio.



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento nas Súmulas nºs 280 e 284/STF. Interposição do agravo do art. 1.042 do CPC. Reclamação manifestamente infundada, com fundamento em precedentes firmados na sistemática da repercussão geral. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. A reclamação constitucional proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe o esgotamento das instâncias ordinárias, o que ocorre com a interposição do agravo interno (art. 1.021 do CPC) contra a decisão de inadmissão do apelo extremo fundamentada em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se verifica na hipótese dos autos. 2. Não há que se falar em afronta à autoridade deste Supremo Tribunal Federal, nem da decisão proferida nos RE nºs 590.260/SP-RG e 596.962/MT-RG, porquanto ainda pendente de análise o agravo em recurso extraordinário por esta própria Corte. 3. Inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (Rcl 29.895-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 18.06.2018, Grifo nosso)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente